Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-17.2024.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000062-17.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 (STF). DEVER CONSTITUCIONAL DE PROMOVER O DIREITO À SAÚDE. PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Trata-se de Reexame Necessário em Ação Ordinária no bojo do qual o MM. Juízo
a quo
julgou procedente em parte o pedido para determinar que “
[...] o MUNICÍPIO DE CANAVIERAS e o ESTADO DA BAHIA, de maneira solidária e independentemente dos procedimentos burocráticos, PROVIDENCIEM, em favor da Srª. EDLANE DE SOUZA DIAS (CPF/MF nº 022.006.845-33), a realização de todo e qualquer exame que indique precisamente a área afetada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, bem como, após o relatório médico conclusivo, a posterior realização do tratamento/procedimento cirúrgico adequado, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, ainda que não incorporado ao SUS, inclusive em rede privada, com o custeio de todo o procedimento
” (ID 67922990).

2. De início, revela-se imperioso destacar que o art. 196 da Constituição Federal dispõe que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”, razão pela qual, por se tratar de direito que compõe o rol do mínimo existencial e por força da universalidade do âmbito subjetivo do direito fundamental à saúde, não é aceitável a alegação de violação ao princípio da isonomia que imponha obstáculos de ordem formal no sentido de exonerar qualquer instância política do Poder Público do seu dever constitucional de garantir o acesso às ações e serviços para a promoção e proteção do direito à saúde.

3. Da leitura do enunciado da tese jurídica firmada no julgamento do Tema 793 da sua jurisprudência, observa-se que, além de reconhecer a solidariedade entre as entidades federativas quanto ao dever constitucional de promover o direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal não exclui a legitimidade
ad causam
dos entes estatais conforme as regras de repartição de competências, à medida que utiliza esse parâmetro para os fins de assegurar o devido ressarcimento àquela instância do Poder Público que realizou dispêndio financeiro para além da obrigação delimitada em nível infraconstitucional, à luz dos critérios de descentralização e hierarquização.

4. Justamente pelo fato de a reserva do possível consistir em cláusula decorrente do princípio da razoabilidade dotada do potencial de paralisar a eficácia de normas que consagram direitos fundamentais sociais, a sua invocação pelo Ente Estatal não comporta alegação genérica de crise financeira decorrente da pandemia desamparada de concretos elementos de prova capazes de justificar a situação econômica impeditiva do cumprimento da sua obrigação constitucional, em especial porque a excepcional plausibilidade da reserva do possível não pode ser transformada pelo Estado em subterfúgio para se exonerar do seu dever em nível de nulificar bens jurídicos impregnados de essencial fundamentalidade, como o direito à saúde.

5. Inicialmente, consta dos autos relatório médico que acompanha a petição inicial que foi diagnosticada com Malformação Arteriovenosa Cerebral (MAV) e necessita realizar os exames que indiquem precisamente a área afetada (ID n. 67922990).

6. Partindo do pressuposto que a parte recorrida é pessoa economicamente hipossuficiente na forma da Lei e inexistindo nos autos provas que infirmem a veracidade do conteúdo dos mencionados documentos médicos, bem assim considerando que o Município e o Estado da Bahia, por outro lado, não se desincumbiram, como deveriam, do ônus de demonstrar que o exame prescrito é incompatível com a necessidade alegada pela parte recorrida, é possível concluir que, estando a medida vocacionada a preservar o direito fundamental à saúde do paciente - dever constitucional de responsabilidade solidária dos Entes Federativos-, impõe-se reconhecer que a Sentença impugnada está em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

5. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção.

6. Sentença confirmada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Reexame Necessário em Ação Ordinária n. 8000062-17.2024.8.05.0043
, no qual figura como parte Autora o
EDLANE DE SOUZA DIAS
e como parte Ré o
ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR